Tribunal: TJDFT
Processo: 0710335-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO E FALSA IDENTIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE FURTO. ACOLHIMENTO. PROVAS INSUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. CRIME FORMAL. REDUÇÃO PROPORCIONAL DO QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Deve ser acolhido o pedido de absolvição formulado pela Defesa do apelante em relação ao crime de furto, tendo em vista que não é possível extrair com absoluta segurança das provas contidas nos autos que o réu tenha praticado a subtração dos bens do interior do veículo da vítima, pois não se sabe em que horário ocorreu o crime, não há testemunhas presenciais do delito e os demais bens furtados não foram localizados em poder do recorrente, tampouco nas imediações do local.
2. Uma condenação criminal não pode se basear em meras conjecturas, mas, ao contrário, deve ser sustentada em elementos probatórios hígidos, produzidos sob o pálio do contraditório, e, não sendo esta a hipótese dos autos, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo, para absolver o apelante pelo crime de furto qualificado.
3. De outro lado, o preso tem o direito de permanecer em silêncio perante a autoridade policial (artigo 5o, inciso LXIII, da Constituição da República de 1988). Entretanto, a garantia constitucional de autodefesa não abarca a conduta daquele que, ao ser preso, atribui-se falsa identidade perante autoridade policial, com a intenção de se furtar à responsabilização criminal, configurando o crime de falsa identidade. Precedente do Supremo Tribunal Federal. Súmula 522 do Superior Tribunal de Justiça.
4. O crime de falsa identidade é formal, consumando-se no momento em que o agente se identifica para os policiais com nome de terceira pessoa, com a finalidade de ocultar seus antecedentes.
5. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, a análise negativa da circunstância judicial dos antecedentes criminais, em razão de três condenações anteriores, justifica o recrudescimento da pena-base em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto).
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para absolver o réu da prática do crime previsto no artigo 155, §§ 1o e 4o, inciso IV, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e, mantida a condenação do apelante nas sanções do 307, caput, do Código Penal, diminuir o quantum de exasperação da pena-base, reduzindo a pena total de 04 (quatro) anos de reclusão e 04 (quatro) meses de detenção, além de 40 (quarenta) dias-multa, para 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.